Tribunal: TJMT
Processo: 1038410-38.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038410-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), L LOPES DE REZENDE LTDA - CNPJ: 30.963.056/0001-02 (APELADO), LEANDRO LOPES DE REZENDE - CPF: 062.523.181-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMETO DA PETIÇÃO INICIAL APÓS NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO RÉU – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 485, III) – NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES PESSOAIS NA FORMA DO ART. 485, § 1º DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA, EMBORA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito se, embora não se possa falar, propriamente, em indeferimento da petição inicial, porque aparentemente presentes os requisitos do art. 330 do CPC, é completamente evidente a implementação da circunstância do art. 485, III, do CPC, pois a autora/apelante não promoveu “os atos e as diligências que lhe incumbia”, abandonando a causa “por mais de 30 (trinta) dias”, deixando repetidamente de atender as intimações feitas na forma do §1º do mesmo artigo de lei.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1038410-38.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra LEANDRO LOPES DE REZENDE e L. LOPES DE REZENDE LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, e art. 321 § único, todos do CPC (cf. Id. n. 160247920)

O Banco sustenta que deveria ter sido intimado “para realizar o prosseguimento da demanda em 48 horas, uma vez que lhe compete o impulsionamento do feito”, nos termos do art. 485, § 1º do CPC e, ainda que o novo patrono constituído nos autos, não foi intimado para dar prosseguimento no feito, nem o requerimento de prazo suplementar foi apreciado nos autos.

Defende a necessidade de intimação do réu, nos termos da Súmula do STJ n. 240, para manifestar-se nos autos sobre a extinção da ação.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença indeferiu a petição inicial e extingui o feito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Monitória, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de L LOPES DE REZENDE EIRELI e LEANDRO LOPES DE REZENDE, qualificados nos autos em referência

No Id. 99770833 o Autor foi intimado, via DJE e SISTEMA, para em 5 dias promover ao recolhimento das diligência, sob pena de extinção, entretanto, se manifestou juntado os autos o comprovante de pagamento das custas processuais (Id. 101570138)

Em 02/12/2022 o Banco foi intimado para depositar a diligência, no entanto, em 15/12/22 requereu prazo e empós quedou-se inerte, conforme a certidão de Id. 109257115.

É o relatório.

Decido

É evidente que o Autor não possui interesse no prosseguimento do feito, visto que foi intimado no dia 07/12/2022 (ID. 105432243) para recolher a diligência e apesar do pedido de prazo, deixou transcorrer quase noventa dias, sem intervir nos autos, não sendo o caso de indeferimento deste e reabertura, sob pena de favorecer o inerte.

Por todo o exposto acima, resta evidente o desinteresse da Autora em prosseguir com o feito, sendo a extinção do feito é medida que se impõe.

Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – PEDIDOS DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO CABIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal. (TJ-MT 10034390620178110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2020)

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO a petição inicial e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, com fulcro no artigo 485, inciso I, c/c 321, § único do Código de Processo Civil.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, após ser intimado para se manifestar nos autos a parte autora requereu “a concessão de prazo suplementar de 15 (trinta) dias para juntada da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça devidamente recolhida, para requerer a expedição e o cumprimento do Mandado” (Id. 160247916), mas o pedido sequer foi apreciado pelo Juízo, sobrevindo certidão informando o seguinte:

“Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A acerca do pagamento da diligência, ultrapassando até o prazo dilatório feito no id.106049077”..

Note-se que o Banco deixou transcorrer o feito sem o cumprimento da determinação para o recolhimento do pagamento da diligência do Oficial de Justiça, inclusive extrapolando o prazo solicitado nos autos pela própria instituição financeira.

Conforme bem analisou a sentença “é
evidente que o Autor não possui interesse no prosseguimento do feito, visto que foi intimado no dia 07/12/2022 (ID. 105432243) para recolher a diligência e apesar do pedido de prazo, deixou transcorrer quase noventa dias, sem intervir nos autos, não sendo o caso de indeferimento deste e reabertura, sob pena de favorecer o inerte.

A nova ordem de intimação pessoal “por sistema ou e-mail e seu advogado, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção” (cf. Id. nº
160247915
), foi respondida pelo Banco com pedido de “
concessão de prazo suplementar de 15 (trinta) dias” (Id. 160247916),
sendo que permaneceu inerte por quase noventa dias, sem qualquer movimentação nos autos.

Embora não se possa falar, propriamente, em indeferimento da petição inicial, porque aparentemente presentes os requisitos do art. 330 do CPC, é completamente evidente a implementação da circunstância do art. 485, III, do CPC, pois a instituição financeira não promoveu “
os atos e as diligências que lhe incumbia
”, abandonando a causa “
por mais de 30 (trinta) dias
”, deixando repetidamente de atender as intimações feitas na forma do §1º do mesmo artigo de lei.

No mais, é inaplicável a regra estabelecida pela Súmula n. 240 do STJ, ante
à falta de angularização processual.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo, embora por outro fundamento (CPC, art. 485, III), a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023